Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-56.2015.8.11.0014
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000834-56.2015.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Aparecido de Souza (APELANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), ROBERTO WALACE CARVALHO PINTO - CPF: 051.739.615-70 (ADVOGADO), Camila Eduarda Oliveira Emiliano (VÍTIMA), Sueli Lopes de Oliveira (VÍTIMA), OLIBIA REGINA REYNAUD - CPF: 854.657.981-49 (VÍTIMA), Marta Aparecida de Souza (VÍTIMA), JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), APARECIDA AUXILIADORA RIBEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA EDUARDA OLIVEIRA EMILIANO (VÍTIMA), SUELI LOPES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MARTA APARECIDA DE SOUZA (VÍTIMA), JOSÉ APARECIDO DE SOUZA (APELANTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 101.454.106-92 (APELANTE), ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO - CPF: 005.702.755-20 (ADVOGADO), LORA LAY RODRIGUES MARQUES - CPF: 034.936.705-16 (ADVOGADO), ALEXANDRA CARLA DOS SANTOS DIAS - CPF: 045.154.285-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ESTUPRO [EM CONTINUIDADE DELITIVA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - ATOS SEXUAIS - TENTAR TIRAR A BLUSA E TIRAR A CALÇA - FATOS I E III
NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – VÍTIMAS NÃO OUVIDAS -
ABORDAGEM DAS VITIMAS POR PESSOA COM O ROSTO COBERTO - RECONHECIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS IMPRESCINDÍVEL NA FASE JUDICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO TJMT E TJDF - FATOS II, IV E V -

DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - INTENÇÃO
LIBIDINOSA E/OU DE ATOS SEXUAIS

NÃO EXTERIORIZADA
-
JULGADOS DO TJMG - FATOS QUE NÃO CONSTITUEM INFRAÇÃO PENAL - ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual,
“a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório”
(TJMT, Enunciado Criminal 10) e, por isso, deve ser sempre confirmada por outras provas judicializadas.
Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponível em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, no 11.p117-128).

“
Embora nos crimes contra a dignidade sexual se confira especial valor probante à palavra da vítima, essa não foi submetida ao crivo do contraditório. Ainda que haja probabilidade do réu ter praticado a conduta ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT, Ap no 6171/2011)

“Em crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que guarde harmonia e coerência entre si, e, ainda, encontre amparo nos demais elementos de convicção dos autos. A ausência de harmonia e coesão nas provas impede um decreto condenatório. 2. Se não há um acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar o édito condenatório, mas, sim, divergências e contradições sobre pontos essenciais, criando dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, impõe-se a absolvição do acusado, com amparo no princípio in dubio pro reo. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJDFT, Apelação criminal no 1269541/00085815720138070008)

A tentativa de estupro não se caracteriza se o agente sequer exteriorizou qualquer intenção libidinosa e/ou de atos sexuais

(TJMG, Apelação Criminal

1.0123.21.000808-2/001)

“O delito tipificado no artigo 213 do Código Penal exige o dolo específico de constranger, obrigar, forçar a mulher, impondo o elemento subjetivo do tipo que é o intuito de manter conjunção carnal com a vítima. Se a conduta do apelado não se mostrou típica, ou seja, se o fato não constituiu infração penal, a absolvição deve ser mantida, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0382.02.023994-5/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000834-56.2015.8.11.0014 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE POXORÉU

APELANTE(S): JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ APARECIDO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos de ação penal (NU 0000834-56.2015.8.11.0014), que o condenou por tentativa de estupro, em continuidade delitiva, a 23 (vinte e três) anos, 8 (oito) meses e 12 (dose) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 213, §1o, c/c art. 14, II, c/c art. 71, todos do CP - (ID 127715448 - fls. 477).

O apelante sustenta que

as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena ao mínimo legal, porém sem fundamentação correlata (ID 134877732).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POXORÉU pugna pelo desprovimento do apelo (ID 137437185).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Estupro tentado, por cinco vezes, em continuidade delitiva - Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição face à anemia probatória e em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, sobretudo em razão da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na sede policial, diante da inobservância das formalidades constantes do art. 226 da Lei Adjetiva Penal, bem como em decorrência da não juntada de laudos periciais relativos às perícias requisitadas pelo juiz de piso - Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas - Juízo de exprobração fora proferido diante de fatos concatenados entre si, relatados de forma segura e coesa pelas ofendidas em todas as oportunidades em que foram auscultadas, em especial na etapa judicial, em conformidade com o termo extrajudicial de reconhecimento e pessoa/objeto e Relatório de Inteligência no. 003/ARI/CRXI/PMMT ancorados nos autos, não deixando dúvidas de que o ora insurgente, de fato, cometeu os delitos imputados - Incidência do Enunciado Orientativo no 10 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 desse e. Sodalício - “Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, e certo de que não tem como único elemento de prova os reconhecimentos pessoais do réu, não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelo recorrente.” (TJMT - N.U 1001543-79.2021.8.11.0009) - A respeito da alegada ausência dos laudos técnicos relativos às perícias requisitadas pelo próprio juiz de piso, tem-se que inexiste qualquer espécie de cerceamento de defesa, eis que o julgamento encontra respaldo na Teoria da Causa Madura, diante da existência de provas suficientes e irrefutáveis a respeito da materialidade e autoria dos delitos em questão, de modo que, de acordo com o livre convencimento do juiz, o laudo pericial em questão não se revela essencial/relevante para o desate da ação penal, razão pela qual sentenciou o feito mesmo sem a juntada do laudo grafotécnico. 2) Busca-se, de forma genérica, a fixação da pena imposta no mínimo legal, com a consequente fixação do regime semiaberto – Inviabilidade - A sanção corpórea foi aplicada de forma adequada e proporcional, diante das circunstâncias do caso, não havendo que se cogitar, também, na alteração do regime inicial de cumprimento da pena, por força do art. 33, §2o, inc. I, da Lei Material Penal - Pelo desprovimento do apelo
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 139164177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Fato I [...] JOSÉ APARECIDO DE SOUSA, conhecido com ‘SAMUEL’, no dia 29 de janeiro de 2015, por volta das 09h00, nos fundos do imóvel rural, localizada na Comunidade São Benedito, estrada Toca do Jacaré em Poxoréu/MT, mediante violência exercida com emprego de força física e uso de uma arma branca (faca), tentou constranger a menor Camila Eduarda Oliveira Emiliano (14 anos de idade) a ter com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso;

Fato II [...] JOSÉ APARECIDO DE SOUSA, conhecido como ‘SAMUEL’, no dia 12 de fevereiro 2015, por volta das 11h00 na estrada que dá acesso à Comunidade São Benedito, na zona rural de Poxoréu, mediante violência exercida com emprego de força física e uso de arma branca (faca) tentou constranger a vítima Sueli Lopes de Oliveira a manter com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso. [...]

Fato III [...] JOSÉ APARECIDO DE SOUSA, conhecido como ‘SAMUEL’, no mês e ano de janeiro de 2015, não sabendo precisar a data e o horário, na estrada que dá acesso à Comunidade São Benedito, estrada Toca do Jacaré em Poxoréu/MT, mediante violência exercida com emprego de força física e uso de uma arma branca (faca), tentou constranger a vítima Aparecida Auxiliadora a ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso. [...]

Fato IV [....] JOSÉ APARECIDO DE SOUSA, conhecido como “SAMUEL”, no dia 12 de janeiro de 2015, por volta das 18hmin, no imóvel, localizada na Comunidade São Benedito, estrada Toca do Jacaré em Poxoréu/MT, tentou constranger a vítima Maria Aparecida de Souza a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso. [...]

Fato V [...] JOSÉ APARECIDO DE SOUSA, conhecido como “SAMUEL”, no mês de janeiro de 2015, em data não precisada, por volta dás 21h00, em um imóvel rural localizado na Comunidade São Benedito, estrada Toca do Jacaré em Poxoréu/MT, tentou adentrar astuciosamente na residência da vítima Olíbia Regina Reynaud, com o propósito de constrangê-la à prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOSE APARECIDO DE SOUSA, como incurso no artigo 213, § 1o, na forma do artigo 14, II do Código Penal c/c artigo 1o, inciso V da Lei Federal 8072/90; do artigo 213, caput, na forma do artigo 14, II do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal c/c artigo 1o, inciso V, da Lei 8072/9 em concurso material [
...].
”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça – ID 127715429)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas

nos seguintes termos:

“[...]
Neste sentido, destaco que, ouvida ainda na fase de investigações, a vítima CAMILA EDUARDA OLIVEIRA EMILIANO narrou, com riqueza de detalhes toda a prática criminosa levada a cabo pelo denunciado, narrativa que, inclusive, se assemelha com os relatos posteriormente prestados em Juízo pelas outras vítimas, trazendo, para seu depoimento, mesmo que prestado em fase inquisitorial, credibilidade robusta e o caráter de reforçar os demais depoimentos produzidos em Juízo.

Vejamos que mencionada testemunha relatou, de forma clara, que estava em sua residência, quando foi surpreendida pelo acusado, que a rendeu, dominou, lhe forçou a dirigirse até uma área de mata, onde a despiu e iniciou o ato sexual, o qual somente foi interrompido pois, diante de seus gritos de socorro, sua avó percebeu o que acontecia e rumou para o local, motivo pelo qual o denunciado evadiu-se sem consumar o ato criminoso, temendo ser reconhecido pela testemunha.

Imperioso destacar, ainda, que em seu depoimento a vítima afirmou de forma categoria haver reconhecido JOSÉ APARECIDO, sem sombra de dúvidas, como autor da tentativa de delito havida contra si.

Corroborando as informações, a vítima APARECIDA AUXILIADORA RIBEIRO, quando ouvida pela Autoridade Policial declarou que trafegava pela via pública, quando foi abordada pelo denunciado, que lhe rendeu, exigiu que descesse de sua motocicleta, a obrigou a entrar na mata, deitar-se no chão e despir-se, porém, tamanha a intensidade de suas súplicas para que o denunciado a libertasse, acabou dissuadindo-o de cometer o crime, registrando-se, neste ponto, a desistência voluntária do acusado.

A vítima SUELI LOPES DE OLIVEIRA, em Juízo, declarou que conhecia o acusado, uma vez que este morava próximo à sua residência, afirmando reconhecê-lo como autor do crime de estupro tentado de que fora vítima, sustentando, também, que trafegava pela via pública e, quando virou certa curva, o denunciado pulou à frente da motocicleta com uma faca na mão, enquanto a vítima, diante do susto, desequilibrou-se e caiu ao solo, sendo prontamente rendida pelo acusado, que lhe obrigou a entrar na mata, porém, no momento em que chegavam à mata, a vítima desvencilhou-se do acusado e conseguiu obter socorro de um veículo que transitava pelo local.

A ofendida ainda relatou que vinha sendo perseguida pelo acusado, que tentou engendrar formar para vitimá-la dentro de sua própria residência, relatando que o acusado havia ido até sua casa em outras ocasiões, e que, por ser vizinho, sabia quando a vítima estaria sozinha com seus filhos, relatando que, nas ocasiões em que esteve em sua residência, o denunciado desligou o fornecimento de gás de cozinha, outra vez desligou a energia elétrica, como forma de forçar a vítima a deixar o interior de sua residência.

A vítima declarou que na ocasião do desligamento da energia, temendo a ocorrência de crime, telefonou para uma cunhada, pedindo auxílio a familiares, os quais rumaram em seu socorro e, ao chegar, notaram diversas pegadas estranhas pela área da casa, relatando que isso tudo ocorreu apenas alguns dias antes de ser emboscada pelo denunciado na via pública. [...]

No caso analisado, por seu turno, verifica-se que o relato da vítima é detalhado, pormenorizado, descrevendo até mesmo a presença de outras pessoas no veículo quando entrou e todos os atos levados a efeito pelo acusado até o momento em que consumou o delito sexual contra a ofendida, traçando sequência lógica idêntica, quando ouvida na fase policial e, agora, em sua oitiva judicial.

Quanto ao concurso de crimes, no caso analisado, noto que se trata de crime continuado, pois, no caso em tela, o agente, mediante mais de uma ação, praticou diversos crimes da mesma espécie, utilizando-se do mesmo modus operandi, mesmas condições de tempo e local, devendo, portanto, os crimes serem tidos todos como continuação um do outro, aplicando-se a pena na forma do artigo 71 do Código Penal.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia ofertada pelo Ministério Público, para CONDENAR o acusado JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta criminosa descrita no art. 213, §1o, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, por 05 (cinco) crimes, com incidência da Lei no 8.072/90. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia ofertada pelo Ministério Público, para CONDENAR o acusado JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta criminosa descrita no art. 213, §1o, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, por 05 (cinco) crimes, com incidência da Lei no 8.072/90.

Atento ao comando descrito no parágrafo único do artigo 71 do Código de Processo Penal, passo a dosar apenas a reprimenda relativa ao delito descrito no primeiro fato da denúncia, o qual mostra-se o de maior gravidade, porquanto praticado contra vítima à época menor de idade.

Quanto à conduta social do agente, constato a inexistência de elementos para valorá-la. Não há elementos para sopesar a personalidade do agente em seu desfavor.

O motivo do crime, é próprio do tipo, ou seja, satisfação da lascívia, ao passo que as circunstâncias devem ser sopesadas contra o réu, que aterrorizou severamente a vítima, à época uma criança, subjugando-a mediante violência física e grave ameaça exercida sobretudo com emprego de arma branca.

As consequências são graves, pois, como visto, o acusado praticou o crime de forma seriada, agravando severamente a paz social da pequena comunidade rural onde se deram os fatos, especialmente causando tamanho grau de pânico à vítima que esta mudou-se da localidade.

Quando ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a conduta criminosa do denunciado; ao contrário, estava completamente subjugada pelo agressor.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, constatase que são desfavoráveis ao agente, razão pela qual fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não verifico a presença de qualquer atenuante, ao passo que reconheço a circunstância agravante preponderante da reincidência, vez que o condenado possui contra si o executivo penal 944-49.2016.811.0037, pelo que agravo a pena base ao patamar de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira e última fase da dosimetria, considerando-se a disposição do artigo 14, parágrafo único do Código Penal, reduzo a pena base ao patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por outro lado, atento ao comando do artigo 71, caput, do Código Penal, aumento a pena fixada ao patamar de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Ainda, atento ao contido no parágrafo único do artigo 71, considerando-se que o crime foi cometido contra vítimas diferentes, todos mediante violência ou grave ameaça, numa comunidade rural pacata, termo desta Comarca, vitimando de forma serial diversas mulheres diferentes, e considerando-se, ainda, que o condenado já era reincidente, elevo a pena fixada ao patamar de 23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a qual torno definitiva. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na denúncia ofertada pelo Ministério Público, para CONDENAR o acusado JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática da conduta criminosa descrita no art. 213, §1o, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71 todos Código Penal, em regime semiaberto (artigo 33, §1o, alínea “a” do Código Penal c/c §2o, alínea ‘a’ de mesmo artigo), não observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, que deverá ser analisada pelo Juízo de Execuções Penais [
...].”
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito – ID 127715442 – fls. 462/469)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POXORÉU interpôs embargos de declaração o qual foi provido para
“sanar contradição e erro material existente na r. sentença condenatória (Id. 63389655), retificando o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado
” (ID 127715448 – fls. 477).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Camila Eduarda Oliveira Emiliano, vitima (ID 127715429 - fls. 28/29), João Francisco de Oliveira, avô da vítima Camila (ID 127715429 - fls. 32/33), o apelante (ID 127715429 - fls. 34/35), Sueli Lopes de Oliveira, vítima (ID 127715429 - fls. 36/37), Olíbia Regina Reynaud, vitima (ID 127715429 - fls. 38), Marta Aparecida e Souza, vítima (ID 127715429 - fls. 39/40), e Aparecida Auxiliadora Ribeiro, vítima (ID 127715429 – fls. 44/45).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Sueli Lopes de Oliveira, vítima (Relatório de Mídias - ID 127715429), Olíbia Regina Reynaud, vítima (Relatório de Mídias - ID
127715429), Marta Aparecida e Souza, vítima (Relatório de Mídias - ID 127715429).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Camila Eduarda Oliveira Emiliano [vítima] declarou, na Delegacia de Polícia, que no dia 29.1.2015
, por volta das 9h, estava sozinha em sua casa na comunidade, quando ali chegou um homem com parte do rosto coberto por uma camiseta de cor roxa, sendo que ele já foi lhe agarrando,
“dizendo que era fugitivo e colocando uma faca em seu pescoço, e queria dinheiro”
;
“diante de sua resposta que não tinha dinheiro, referido homem saiu arrastando-a para o meio do mato”; pediu-lhe “que não fizesse nada, foi quando ele lhe mandou calar a boca, senão iria matá-la”; “foi arrastada para o meio do mato e quando ali chegou, o homem mandou que deitasse, no que obedeceu”;
ele
“tentou tirar sua blusa, quando ouviu seu avô gritando e o cachorro latindo, momento em que criou coragem e gritou”; “o homem levantou e saiu correndo mato adentro”;
também
“levantou e saiu correndo em direção a sua casa,

contando para o avô que havia acontecido”; “seu avô ligou para a Polícia Militar de Primavera do Leste e comunicou o fato”;

os policiais estiveram na comunidade, mas não o encontraram”; “apesar do homem estar com parte do rosto coberto, reconheceu ele com sendo a pessoa de SANUEL, um rapaz que mora próximo de sua casa, mais ou menos 400m (quatrocentos metros), sendo de cor negra, forte, mais ou menos 1,80m de altura e também pelos olhos puxadinhos”

(ID 127715429 - fls. 28/29);

- João Francisco de Oliveira [avô da vítima Camila] confirmou, na fase policial, no dia 29.1.2015, por volta das 09hs00min,
“estava trabalhando na roça quando ouviu sua neta gritando e pedindo socorro”
;
“quando estava chegando em casa, viu Camila correndo”;
ela lhe contou que um homem com o rosto vendado tentou tirar sua roupa, após ameaçá-la com uma faca; as características descritas por ela
“batem com as de Samuel”
(ID 127715429 - fls. 32/33);

- Sueli Lopes de Oliveira [vítima] narrou, perante a autoridade policial e judicial, que
“possui uma chácara no endereço acima há 6 (seis) anos, sendo que reside no local há 2 (dois) anos”
;
“no mês de dezembro de 2014, mudou-se para a comunidade um homem que todos ali conheciam por Samuel
”;
“em meados de janeiro de 2015,

estava em sua chácara carpindo o quintal de manhã, quando sua cachorrinha começou a latir”; “viu Samuel saindo do meio do mato de costas”; na manhã do dia seguinte, encontrou um a calcinha de cor bege na janela de sua cozinha, calcinha que estava suja, acreditando que era esperma e um bilhete”; “no bilhete a pessoa dizia que havia ido na casa da declarante, tirado fotos suas e mandava que

fosse encontrara com ele senão iria matar seus filhos”; “acredita que tal bilhete e calcinha foram deixados em sua casa por Samuel”; “passou a ficar de portas e janelas trancadas”; “no dia 12.2.2015, por volta das 11h, voltava para sua casa em sua moto atrás da moto de seu primo”; em determinado ponto, diminuiu a velocidade”; “de repente, um homem com o rosto coberto por uma camiseta pulou na frente de sua moto”; “assustou-se e caiu com a moto”; “o homem mandou que pegasse a moto e seguisse mato adentro”; “estava muito nervosa”; “viu que vinha um carro e saiu correndo na direção deste”; “o rapaz do carro a ajudou”
;
“a polícia seguiu a batida dos rastros do homem, que deu nos fundos da casa de Samuel, que estava com outra roupa e aparentava muito nervosismo, bem como estava muito suado”; “as características do homem que tentou agarrá-la são as mesas de Samuel, sendo este de cor negra, mais ou menos 1,70m de altura, magro, de peitoral forte, sendo que o reconhece pelo porte físico, sendo que não viu o roso do mesmo, pois estava coberto”; “outras mulheres foram molestadas por Samuel, sendo tais fatos passaram a ocorrer depois que ele foi morar na comunidade”
(ID 127715429 - fls. 36/37);

- Aparecida Auxiliadora de Souza [vítima] relatou, na Delegacia de Polícia, que, em janeiro de 2015, estava transitando com sua moto, próximo ao local denominado Toca do Jacaré, quando um homem se aproximou e foi ao seu encontro com uma faca; estava devagar e parou a moto; ele a levou para dentro do matagal e tirou sua calça; ficou somente de blusa e calcinha, mas de tanto pedir para não tocar em mim ele mandou colocar a roupa e ir embora; não tocou em seu corpo; reconheceu o porte físico do apelante na Delegacia de Polícia (ID 127715429 – fls. 44/45);

- Olíbia Regina Reynaud [vitima] afirmou, nas fases policial e judicial, que em janeiro de 2015, por volta das 21h, estava em sua residência, localizada na Comunidade São Benedito, quando a energia acabou;
“percebeu que alguém forçava a as telhas de sua casa”
;
“começou a gritar e ele correu”
;
“olhou pela fresta a mulher dele tinha aberto a porta”; “quando se esposo chegou percebeu que o fio estava cortado”; “a gente achava que era um vizinho dele”
(ID 127715429 - fls. 38 - Relatório de Mídias - ID 127715429);

- Marta Aparecida e
Souza [vítima] revelou, em ambas as fases da persecução penal, estava sozinha em sua residência, por volta das 19h30min, quando o apelante passou e lhe perguntou por seu filho; 30min depois, estava em seu quarto quando
“ouviu coisas caindo encima de sua casa e em seguida viu Samuel indo em direção

de sua cozinha, que é aberta”
; ele
“tentou forçar a janela do seu quarto”
; depois tentou abrir a porta, mas não conseguiu; ele disse que era o maior traficante de Primavera do Leste e se não abrisse a porta iria arrombar; ele foi embora porque alguns vizinhos chegaram em sua casa (Relatório de Mídias
- ID 127715429);

- o apelante negou a autoria na fase policial ((ID 127715429 - fls. 34/35).

Dito isso, vejamos.

Os atos foram descritos pelas vítimas da seguinte forma: 1)
Camila Eduarda Oliveira Emiliano
[tentar tirar a blusa -
FATO I
], a data [29.1.2015
], o local [sua residência no
“assentamento São Benedito”
] e o horário [por volta das “
9h da manhã”
], quando foi abordada por uma pessoa com o rosto coberto que lhe pediu dinheiro e em seguida a arrastou para o meio do mato utilizando-se de uma faca
; 2)
Sueli Lopes de Oliveira
[abordá-la em sua motocicleta - FATO II],
a data [12.2.2021
], o local [
“estrada do assentamento São Benedito”
] e o horário [por volta das 11h] quando retornava para sua casa e foi abordada por uma pessoa [com rosto coberto], mas conseguiu fugir
; 3)

Aparecida Auxiliadora de Souza

[tirar a calça sem tocar seu corpo -
FATO III
], a data [janeiro de 2015
], o local [próximo ao local denominado Toca do Jacaré], oportunidade em que transitava de moto, foi abordada por um homem que a abrigou parar, levou-a
para dentro do matagal e tirou sua calça, mas mandou que se esse vestisse e foi embora
; 4)

Marta Aparecida e Souza
[tentar força a janela e a porta de sua casa - FATO IV],
a data [janeiro de 2015
], o local [sua residência localizada no “assentamento São benedito”] e o horário [20h], quando o apelante ameaçou arrombar a porta de sua casa, caso não abrisse, mas desistiu porque gritou e alguns vizinhos chegaram no local; 5)
Olíbia Regina Reynaud
[desligar a energia e forçar as
“telhas”

de sua casa - FATO V],
a data [janeiro de 2015
], o local [sua residência localizada no “assentamento São benedito”] e o horário [21h], quando ouviu fazendo barulho na área externa de sua casa

(ID 127715429 - fls. 28/45 b- Relatório de Mídias - ID 127715429).

Os atos sexuais [tentar tirar a blusa e tirar a calça] praticados contra as vítimas Camila Eduarda Oliveira Emiliano [FATO I] e
Aparecida Auxiliadora de Souza [FATO III] não foram confirmados, em Juízo, por não terem sido elas ouvidas nesta fase.

Atente-se que essas vítimas [Camila Eduarda Oliveira Emiliano e
Aparecida Auxiliadora de Souza]
foram abordadas por uma pessoa com o rosto coberto por uma camiseta e realizaram o reconhecimento do apelante, na fase policial, por características físicas, motivo pelo qual afigura-se imprescindível a confirmação desses atos, na fase judicial.

Nos crimes contra a dignidade sexual,
“a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório”
(TJMT, Enunciado Criminal 10) e, por isso, deve ser sempre confirmada por outras provas judicializadas.
Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponível em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, no 11.p117-128).

A propósito, colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Adotam-se arestos desta e. Câmara e e. TJDF:

“
Embora nos crimes contra a dignidade sexual se confira especial valor probante à palavra da vítima, essa não foi submetida ao crivo do contraditório. Ainda que haja probabilidade do réu ter praticado a conduta ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”
(Ap no 6171/2011 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2012)

“Em crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que guarde harmonia e coerência entre si, e, ainda, encontre amparo nos demais elementos de convicção dos autos. A ausência de harmonia e coesão nas provas impede um decreto condenatório. 2. Se não há um acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar o édito condenatório, mas, sim, divergências e contradições sobre pontos essenciais, criando dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, impõe-se a absolvição do acusado, com amparo no princípio in dubio pro reo. 3. Recurso conhecido e provido.”
(Apelação criminal no 1269541/00085815720138070008 - Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti – 27.8.2020)

Logo, o apelante deve ser absolvido das tentativas de estupro - vítimas Camila Eduarda Oliveira Emiliano [FATO I] e
Aparecida Auxiliadora de Souza [FATO III] -
por insuficiência probatória para condenação (CPP, art. 386, VII).

Por outro lado, em relação às vítimas
Sueli Lopes de Oliveira [FATO II], Marta Aparecida e Souza [FATO IV] e Olíbia Regina Reynaud [FATO V], seus depoimentos, em Juízo, não permitem concluir a real intenção do apelante.

Isso porque, em nenhum momento foi verbalizado pelo apelante o motivo pelo qual teria forçado aberturas das residências das vítimas [Marta Aparecida e Souza e Olíbia Regina Reynaud] e abordado a vítima Sueli Lopes de Oliveira, em via pública.

Com efeito, a tentativa de estupro não se caracteriza se o agente sequer exteriorizou qualquer intenção libidinosa e/ou de atos sexuais

(TJMG, Apelação Criminal

1.0123.21.000808-2/001 - Relator: Des. Matheus Chaves Jardim

- 17.12.2021)

Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto do e. TJMG:

“O delito tipificado no artigo 213 do Código Penal exige o dolo específico de constranger, obrigar, forçar a mulher, impondo o elemento subjetivo do tipo que é o intuito de manter conjunção carnal com a vítima. Se a conduta do apelado não se mostrou típica, ou seja, se o fato não constituiu infração penal, a absolvição deve ser mantida, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0382.02.023994-5/001 - Relator: Des. Fernando Starling - 9.5.2008)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante das tentativas de estupro – vítimas Sueli Lopes de Oliveira [FATO II], Aparecida Auxiliadora de Souza [FATO III], a data [janeiro de 2015] e Olíbia Regina Reynaud [FATO V]
-
por não constituírem infrações penais (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver o apelante das imputações formuladas na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022